Tribunal: TJDFT
Processo: 0744924-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0744924-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA CAROLINA CONTE AZEVEDO DE FREITAS EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos à decisão por meio da qual deferi efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante/embargante. A embargante alega, em síntese, que houve omissão no julgado quanto ao prosseguimento do processo originário, a fim de que seja apreciada pelo d. Juízo a quo a tutela de urgência por ela requerida. Com razão a embargante. O deferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento teve como objeto apenas a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça à autora/agravante, não impedindo o prosseguimento do feito com a análise da tutela de urgência por ela requerida. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão no julgado e deferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento apenas para sustar a exigibilidade do recolhimento das custas processuais até o julgamento do presente agravo de instrumento, devendo o feito prosseguir com a análise do pedido de tutela de urgência. Comunique-se, COM URGÊNCIA, o d. Juízo a quo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator